Tribunal: STF
Processo: Rcl 60600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dias Entregadora Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos Autos nº 0011718- 32.2021.5.15.0093. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.   



    2.  Decido. 



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.  



    5. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.  



    6. Nesse sentido é a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.  



    7. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), prestando serviços à contratante em veículo próprio, com registro na ANTT. Alegou que foi firmado contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 



    8. Em que pese a empresa busque, na presente reclamação, o reconhecimento da existência de relação comercial entre as partes, bem como a consequente remessa dos autos à Justiça Comum, da leitura da decisão reclamada observo que o tribunal a quo já reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, em decisão assim fundamentada:



    A relação alegada pelo reclamante pode ser de transportador autônomo ou de emprego, depende da análise dos fatos. 



    Ao contrário do que alega o reclamante, a reclamada trouxe aos autos o comprovante de registro do autor, em situação ativa, como transportador autônomo na ANTT (id. e630122 - Pág. 1). 



    Também consta dos autos recibos de como o pagamento ocorria, ou seja, por corrida/entrega. 



    Compartilho do entendimento do juízo de origem de que o reclamante prestou serviços como transportador autônomo de cargas (TAC-Agregado), inserindo-se o caso na hipótese descrita nos artigos 4º e 5º da Lei 11.442/07: 



    [...]



      Nos casos em que há pedido de reconhecimento de vínculo e alegação de nulidade da contratação pela Lei 11.442/07, o STF, em decisão de 15/04/2020, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, nos autos da ADC 48, reconheceu que a relação entre as partes é meramente comercial, conforme já constou da r. Sentença acima transcrita.



     Desta forma, diante da configuração da relação comercial de natureza civil, expressamente declarada pelo C. STF, esta Justiça do Trabalho é incompetente para a análise da matéria. 



    Mantém-se o decidido na r. sentença. 



    Neste sentido já decidiu esta Corte, em processo envolvendo as mesmas reclamadas, o Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella nos autos do Processo 0011568- 56.2019.5.15.0114, acórdão publicado em 24/02/2022. 



    Considerações finais



    Para fins de prequestionamento, fica expressamente consignado que a presente decisão não enseja afronta a qualquer dispositivo legal em vigência no nosso ordenamento, inclusive no âmbito constitucional, especialmente aqueles mencionados pelas partes, e tampouco enseja contrariedade às Súmulas e Orientações oriundas das Cortes Superiores. 



    Diante do exposto, decido: conhecer o recurso de Daniel Vieira Duarte e não o prover, nos termos da fundamentação. [Grifos acrescentados]



    9. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia absoluta consonância da orientação adotada pelo juízo reclamado com a decisão proferida no paradigma indicado, razão pela qual não se vislumbra teratologia ou violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48 ou da Súmula Vinculante 10.  



    10. Acrescento que, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do órgão de origem, se tem a informação de que, em 06.07.2023, os autos foram remetidos para o órgão jurisdicional competente para prosseguimento do feito.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.  



                Brasília, 11 de julho de 2023 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator